Tribunal: TJMT
Processo: 1022762-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022762-44.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA ESP. BANCÁRIA (SUSCITANTE), 4a VARA CIVEL (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ADRIANA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 630.215.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – NEGÓCIO RELATIVO A COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO -
AUSÊNCIA DE MATÉRIA TIPICAMENTE BANCÁRIA
– NATUREZA CIVIL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

Se a
causa não é decorrente de operação realizada por instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central, mas eminentemente civil, não pode ser julgada pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário.

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 4a Vara Cível da mesma Comarca nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito n. 1020186-86.2021.8.11.0041, proposta por VALDITE APARECIDA HEINZEN contra BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA.

Distribuída a demanda para uma das varas de feitos gerais, o Juízo
a quo
declinou de sua competência em favor de uma das varas especializadas em direito bancário.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Trata-se de Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito proposta por VALDITE APARECIDA HEINZEN contra BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA, cuja principal atividade econômica é incorporação de empreendimentos imobiliários e a atividade secundária é compra e venda de imóveis próprios.

A autora visa discutir o contrato firmado com a requerida referente a um lote urbano localizado no Município de Várzea Grande.

O art. 1o, I, §§ 1o e 2o, do Provimento no 04/2008/CM, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, definiu que a Vara Especializada de Direito Bancário tem competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. Confira-se:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor”.

Logo, a competência para julgar a demanda em questão não pode ser de uma das Varas Especializadas de Direito Bancário, pois a
causa não é decorrente de operação realizada por instituição financeira subordinadas à fiscalização do Banco Central.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - de Obrigação de Fazer c/c Falha na Prestação de Serviço c/c Indenização por Dano Moral e Material – ausência de matéria TIPICAMENTE bancária – natureza civil = COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO - CONFLITO PROCEDENTE.

Excluem-se da competência das varas especializadas em direito bancário, as ações de indenização de cunho moral em razão da natureza eminentemente civil. Ausência de outro pedido de natureza tipicamente bancária, cuja competência para o processamento será da Vara Cível.

(N.U 1009406-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RECEBIMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE SAÚDE EMPRESARIAL. QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE RELAÇÃO BANCÁRIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL. PROCEDÊNCIA.

Se a Ação visa receber dívida de contrato de saúde empresarial, referente a reembolso de despesas de assistência ambulatorial e hospitalar dos seus beneficiários, não se insere no inciso I do artigo 1o do Provimento no 004/2008/CM.
(N.U 1002943-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

Isso posto, julgo procedente este Conflito para declarar a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito n. 1020186-86.2021.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022